Tribunal: TJPA
Processo: 0803207-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803207-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGOS 33, DA LEI N.º 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.
Incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ;

2. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

3. Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
,
especialmente, o recolhimento noturno e monitoramento eletrônico
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 21 de março e término à 14 horas do dia 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Mailon Nazareno Alves de Lima
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos do processo nº 800372-39.2023.8.14.0067.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 17 de fevereiro de 2023, por, supostamente, ter praticado a conduta tipificada no art. 33 da lei 11.343/06.

Alega que o ora requerente tem 21 anos de idade e, apesar de ser primário e portador de bons antecedentes e possuir residência no distrito da culpa.

Assevera que o fundamento da decretação da preventiva foi meramente teórico, assemelhado a lições doutrinárias, sem o devido aprofundamento empírico capaz de justificar a incidência da medida de exceção. Em outras palavras, a decisão não esclareceu o motivo de tipificar a conduta como tráfico de drogas. O fato de a droga estar acondicionada não indica a destinação ao mercado ilícito, já que é plenamente possível que tenha comprado dessa fora e a transporta à sua residência para uso próprio. Ademais, a apreensão de máquina de cartão de crédito não aponta sequer indícios de traficância. Fato é que cabia ao Juízo esclarecer o motivo de tais condutas indicarem a mercancia ilícita, o que, evidentemente, não foi feito.

Aduz que o paciente sempre agiu conforme o Direito, ostenta primariedade e bons antecedentes e residência no distrito da culpa, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, afirma que a decisão parece ter sido proferida para caso diverso e carece de fundamentação concreta capaz de autorizar uma segregação de liberdade de caráter excepcional, tudo exaustivamente demonstrado neste writ, é que se forma a fumaça do bom direito ou fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, este se configura pelo fato do Paciente encontrar-se preso de forma ilegal, uma vez que o seu status libertatis fora violado sem quaisquer provas cabais do crime que lhe é imputado, o que afronta princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, o princípio da legalidade, dentre outros, incluindo o tão protegido DIREITO À LIBERDADE.

Dessa maneira, requer a ORDEM LIMINAR para a EXPEDIÇÃO do valoroso ALVARÁ DE SOLTURA em nome de MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA. Seja julgando, ao final, procedente o presente Habeas Corpus de forma a: revogar a decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva, concedendo-se ao paciente o direito de responder o processo em liberdade; e, subsidiariamente, a decretação de prisão domiciliar, já que o paciente é o único provedor da família e possui um filho de 2 anos de idade, sendo, portanto, indispensável aos seus cuidados.

Em 06.03.2023, indeferi a medida liminar, solicitei informações a autoridade coatora e determinei a remessa dos autos ao parecer ministerial.

O Magistrado
a quo
, em 07.03.2023, esclareceu que:

“(...) Cumprimentando-o, encaminho à Vossa Excelência as informações solicitadas acerca do processo originário em que figura(m) como paciente(s), o(s) indiciado(s) MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA, o qual tivera convertida em preventiva a prisão em flagrante delito ocorrida em 17/02/2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06).

Compulsando os autos, tem-se que através de comunicação formulada pela Autoridade Policial, do flagrante realizado, verificou-se que Policiais Militares teriam recebido denúncias de populares de que na localidade do Bairro Novo, um indivíduo estaria comercializando entorpecentes e, ao se deslocarem para a localidade informada, a fim de averiguar a situação, o paciente teria tentado se desfazer de 02 (dois) volumes que portava, ao avistar a viatura.

Feita a abordagem do mesmo, e realizada a busca pessoal, foram encontradas uma quantidade relevante de drogas – 28 (vinte e oito) invólucros de “maconha”; 04 (quatro) invólucros de “oxi”; além de 01 (um) triturador de “maconha”; e 01 (uma) máquina de cartão de crédito/débito. Ao formular a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, destacou a Autoridade Policial que o então flagranteado confirmou já ter realizado a venda de drogas em outras oportunidades, muito embora tenha negado que traficava no dia dos fatos, não sabendo, contudo, “explicar o advento de seu próprio sustento”.

Em seguida, concluiu frisando que a prisão preventiva do mesmo se mostra necessária para assegurar a ordem pública, já que informações preliminares dariam conta de que o paciente seria “conhecido na região pelo tráfico”, e a sua prisão cautelar teria também o escopo de evitar a reiteração delitiva. E, examinando a representação formulada pela Autoridade Policial, destaca-se que a decisão responsável por deferir a conversão preventiva do indiciado, frisou não ser o caso de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender necessária a custódia preventiva do acusado, para a garantia da ordem pública.

Naquela oportunidade, destacou o Colega que a proferiu, que a conversão do flagrante em prisão preventiva do paciente seria necessária, eis que a ordem pública se colocaria em perigo com a sua liberdade, em virtude da periculosidade e gravidade da conduta do autuado, somada a quantidade e natureza distintas das drogas apreendidas, e também por haver indícios de provas aptos a demonstrar que a forma individualizada de acondicionamento dos entorpecentes, somada a apreensão de uma máquina de cartão de crédito em seu poder, denotaria que o paciente estava, de fato, traficando na localidade.

O procedimento em primeiro grau, atualmente, encontra-se aguardando a finalização do Inquérito Policial. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão de
fundamento genérico do decreto que determinou a prisão preventiva do paciente
.

Alega que o
paciente possui predicados subjetivos favoráveis e que faz jus a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Não assiste razão a defesa.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve, em sentença penal condenatória, a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...)
I. DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA:

Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, de modo que a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada, posteriormente, pelo juiz quando da verificação de seus requisitos legais. Além do aspecto material (ter sido o conduzido encontrado em estado de flagrância), é importante observar o aspecto formal para lavratura do auto de prisão em flagrante, sob pena de relaxamento da prisão manifestamente ilegal (art.5º, LXV, CF/88).

Segundo os artigos 304 a 310 do Código de Processo Penal, o conduzido é apresentado coercitivamente à autoridade competente; neste momento, tem direito de comunicar imediatamente sua prisão a pessoa livremente indicada (art.306 do CPP); o condutor da prisão será ouvido; a vítima será ouvida; oitiva das testemunhas; o capturado é interrogado; lavratura e assinatura dos termos, autos e laudos; análise de fiança pelo delegado conforme arts. 322 a 325 do CPP; expedição da Nota de Culpa em até 24 horas após a captura (art.306, §2º, do CPP), devendo conter os direitos do conduzido, a assinatura da autoridade, o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas.

Por fim, o auto de prisão em flagrante será encaminhado em até 24 horas ao Juiz e Promotor com competência e atribuição, respectivamente, para conhecer da infração penal (art.306, §1º, do CPP).

O Art. 310, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Ademais, o art. 302 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos ensejadores da prisão em flagrante, quais sejam:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No presente caso, vislumbram-se presentes os requisitos que autorizam a prisão em flagrante de acordo com o inciso I do art. 302 do CPP, isto porque, o autuado foi encontrado portando o material entorpecente.

Desse modo, em se tratando o crime de tráfico de drogas de crime permanente, a posse e o porte permitem a autuação em flagrante na situação narrada nos autos. Por vislumbrar a regularidade do presente auto de prisão em flagrante, homologo-o nos termos do art. 302, I, CPP c/c art. 310, CPP.

No tocante à presença dos requisitos para a prisão preventiva, assevero que, a imputação que pesa sobre o autuado é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, isto é, tráfico de drogas, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.

Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

Os fundamentos para a prisão preventiva do investigado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP), uma vez que o periculum in libertatis encontra-se ancorado na garantia da ordem pública.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria restritiva da garantia da ordem pública, a qual pode ser extraída dos julgados das Cortes Superiores (HC 163942 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 13-05-2019 PUBLIC 14-05- 2019; STJ - RHC 47.671 - MS, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJE 02/02/2015).

Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. Na situação sob exame, é patente a
gravidade concreta da conduta do autuado
, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, além dos demais objetos encontrados na posse do agente.

O material apreendido revela a periculosidade da conduta do agente apontando que se trata de pessoa que se dedica à mercancia ilícita de entorpecentes, notadamente pela natureza da substância, forma de acondicionamento do entorpecente e máquina de cartão de crédito que portava.

(...)

Ainda, a prisão preventiva do flagranteado sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal.

Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).

Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento nos arts. 310, II, e 312, ambos do CPP. (...)
”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No que diz respeito ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
,
especialmente, o recolhimento noturno e monitoramento eletrônico
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder a acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Outrossim,
a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas
, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023